Tribunal: TJDFT
Processo: 0725455-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0725455-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: DIEGO VIEIRA SANTANA AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CEILANDIA O paciente, preso em flagrante em 25.7.22, pelo crime de receptação, teve a liberdade provisória concedida na audiência de custódia, com imposição das medidas cautelares de manter o endereço e o telefone atualizados e comparecer a todos os atos do processo (ID 60601090, p. 40/2). A prisão preventiva foi decretada, em 19.6.2, para assegurar a aplicação da lei penal, porque o paciente descumpriu a obrigação de atualizar o endereço, comparecer aos atos processuais e constituir advogado (ID 60601092, p. 134/6). O mandado de prisão ainda não foi cumprido. Sustenta a Defensoria Pública que o descumprimento das medidas cautelares, por si só, não justifica a prisão preventiva. O paciente é primário e não há fatos novos ou contemporâneos a justificar a prisão. Diz que o Ministério Público pediu a prisão preventiva após ser provocado pelo juiz, quase dois anos após o crime, em violação ao princípio acusatório. E a prisão preventiva é medida mais grave que a pena eventualmente imposta. Ainda que condenado, possivelmente a pena privativa de liberdade será substituída por restritiva de direitos. Pede, em liminar, seja revogada a prisão preventiva e expedido contramandado de prisão. O paciente – narra a denúncia -, em 25.7.22, foi abordado por policiais militares, enquanto conduzia veículo produto de furto – GM Chevrolet/Blazer -, ciente de sua origem ilícita (ID 60601090, p. 112). Antes de oferecida a denúncia, foi proposto acordo de não persecução penal, mas o paciente não cumpriu as condições impostas (ID 60601090, p. 68/9, 113/4). Recebida a denúncia, o paciente, não localizado, foi citado por edital. O processo foi suspenso em 31.8.23, nos termos do art. 366 do CPP (ID 60601092, p. 24/5). Em 18.4.24, o MM. juiz ordenou a produção antecipada de provas e intimou o Ministério Público a se manifestar sobre o descumprimento das cautelares impostas quando da concessão da liberdade provisória (ID 60601092, p. 109). A prisão preventiva, a pedido do Ministério Público, foi decretada em 19.6.24, com fundamento no art. 282, § 4o, c/c art. 312, § 1o, e art. 315, todos do CPP (ID 60601092, p.112/3 e 136). A prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP, art. 312). Em observância aos princípios da não-culpabilidade e presunção de inocência, é medida excepcional e somente se justifica quando insuficientes outras medidas cautelares e demonstrado o perigo atual do estado de liberdade do paciente (art. 312 do CPP). O crime imputado ao paciente - receptação – sem violência ou grave ameaça - foi cometido há quase 2 anos. O paciente é primário e sem antecedentes. Responde ação penal por tráfico de drogas cometido em 4.3.24, em que citado por contato telefônico em 4.4.24 (ID 60601092, p. 120 e ID 60609742, p. 2). Caso condenado, é possível que seja beneficiado com regime aberto e a pena privativa de liberdade, substituída por restritiva de direito. A citação por edital, com a consequente suspensão do processo e do prazo prescricional, poderá levar a prisão cautelar, mas desde que presentes os requisitos do art. 312 do CPP (CPP, art. 366). O fato de o paciente estar em local incerto e não sabido não leva, obrigatoriamente, à prisão, sobretudo se não demonstrado que ele é foragido. Necessário que estejam presentes os requisitos do art. 312 do CPP a justificar a medida extrema. Veja-se precedente do e. STJ: “(...) 1. A constrição preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 2. Não se confunde evasão com não localização. A mera circunstância de o réu não haver sido encontrado para responder ao chamamento judicial - vale dizer, a circunstância de ele se encontrar em local incerto e não sabido - não constitui razão idônea, por si só, ao seu encarceramento provisório, caso dissociada de qualquer outro elemento real que indique a sua condição de foragido. (...)” (RHC n. 128.996/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/9/2020, DJe de 23/9/2020). Destaca-se que o Ministério Público ofereceu ANPP, o que demonstra que a liberdade do paciente não oferecia risco à ordem pública. Conquanto descumpridas as medidas cautelares, não há fatos concretos a indicar a periculosidade do paciente, que cometeu o crime há quase 2 anos e, ao que tudo indica, não é contumaz na prática de crimes. Citado por edital, suspenso o processo e deferida a produção antecipada de provas, não há risco para a instrução criminal ou à aplicação da lei penal. O fato de o paciente responder a ação penal por crime de tráfico de drogas, cometido posteriormente, não é suficiente, por si só, para demonstrar periculosidade. A liberdade do paciente não oferece qualquer risco à ordem pública, a instrução processual ou à aplicação da lei, a justificar a custódia cautelar, medida excepcional e extrema. Defere-se a liminar e revoga-se a prisão preventiva. Recolha-se o mandado de prisão e expeça-se contramandado de prisão. Comunique-se ao juiz de origem e cadastre-se no BNMP 2.0. Requisitem-se as informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 24 de junho de 2024. Desembargador JAIR SOARES